Tribunal: STF
Processo: Rcl 56784
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vale S.A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que, ao negar transcendência ao recurso interposto, teria usurpado a competência desta Suprema Corte, além de afrontado a autoridade do decidido no julgamento do ARE nº 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    A reclamante informa que é demandada em reclamação trabalhista ajuizada pelo beneficiário desta presente ação, na qual se objetiva dentre outras demandas, “a nulidade de qualquer instrumento, particular ou coletivo, elastecedor da jornada sem o cômputo do tempo in itinere”.



    Aduz que, na origem, o juízo julgou improcedente “o pedido de horas extras relativas aos turnos ininterruptos de revezamento”, sob o argumento de que a jornada estabelecida estava amparada por negociação coletiva. No entanto, relata que tal entendimento foi reformado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, deferindo-se as horas extras pleiteadas.



    Interposto recurso de revista pelo reclamante, teve seu seguimento negado, razão pela qual manejou-se agravo de instrumento. A autoridade reclamada negou provimento ao agravo, visto que a transcendência da causa não teria sido demonstrada, inviabilizando-se o recurso de revista. 



    Dessa forma, entende que, ao assim proceder, o TST usurpou a competência do STF e violou frontalmente o que decidido por esta Corte quando do julgamento do ARE 1.121.633/GO, leading case do Tema 1.046 do ementário de repercussão geral. Nesse tocante, aduz que



    “[a] veneranda decisão que vem se mantendo defere horas extras ao Sr. FRANCISCO ETEVALDO GOMES PEREIRA, em síntese, por entender não ser possível validar os turnos de revezamento, firmados por meio de acordos coletivos de trabalho, em total desobediência ao Tema 1.046, desse colendo STF. 



    Assim, a matéria debatida no Processo n. 0000050-16.2019.5.08.0130, guarda uma inegável conexão com aquela constante do ARE n. 1.121.633, que encapa o Tema n. 1.046 com Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, logo, não há que se falar que a discussão não possui transcendência.”.



    Requer



    “1) A concessão, liminarmente, de TUTELA DE URGÊNCIA para, nos termos dos artigos 300 e 989, inciso II, do CPC, determinar a cassação da veneranda decisão da egrégia 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000050-16.2019.5.08.0130, excluindo, por corolário lógico, a multa imposta; 



    2) Seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse colendo STF proferidas no Tema n. 1.046 de Repercussão Geral desse mesmo “Ementário Temático”, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, acerca da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, que é a hipótese destes autos, tudo como medida de inteira e salutar justiça.”.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia desta ação reclamatória apoia-se em verificar se a decisão do Tribunal Superior do Trabalho usurpa competência do Supremo Tribunal Federal ao negar transcendência a recurso que supostamente versaria sobre matéria apreciada em sede de repercussão geral, mais precisamente relacionada ao Tema nº 1046.



    De início, registre-se que, em sessão realizada em 2/6/22, o Plenário desta Suprema Corte concluiu o julgamento do Tema 1046 de RG, tendo sido fixada a seguinte tese:



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (Ata publicada em 14/6/22).



    É verdade que esta Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    No entanto, tenho ser o caso de se negar seguimento à presente ação.



    Explico.



    Ao decidir o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, assim fundamentou o debate acerca da questão controvertida:



    “O reclamante postula o deferimento da 7ª e 8ª horas trabalhadas a cada dia, haja vista que submetido à jornada em turnos de revezamento de 8 horas, porém com prestação habitual de horário suplementar, o que seria suficiente para reconhecer o direito. 



    A questão é bem conhecida deste Colegiado e com posição já firmada no sentido de reconhecer o direito quando existir, de fato, prestação de jornada suplementar habitual, como foi o caso do reclamante, senão vejamos. 



    O item IV da súmula 85 do TST, que orienta o direito reivindicado pelo reclamante, sinaliza de que as horas extras devam ser habituais para possibilitar o reconhecimento das 2 horas extras diárias, todavia o que se deve entender por horas extras habituais ? 



    Ora, por certo, habituais serão as horas extras prestadas por, pelo menos, 6 meses ao longo do ano, situação vivenciada pelo reclamante, sobretudo diante do que reconheceu a sentença, 24 minutos diários como extras e de forma habitual, o que, ao meu sentir, é suficiente para afirmar o direito do reclamante. 



    Assim, dou provimento ao apelo do reclamante para deferir, como extras, a 7ª e 8ª horas trabalhadas, com os reflexos postulados na peça de ingresso.” (e-doc. 6, p. 3).



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho considerou intranscendente o recurso da ora reclamante, estando o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTRANSCENDENTE – DESPROVIMENTO – MULTA. 1. O agravo de instrumento patronal, que versava sobre turnos ininterruptos de revezamento, foi julgado intranscendente, por não atender a nenhum dos parâmetros do § 1º do art. 896-A da CLT, a par de o óbice da Súmula 333 do TST contaminar a transcendência da causa, cujo valor da condenação de R$ 100.000,00 não alcança o patamar mínimo de transcendência econômica reconhecido por esta Turma. 2. Ademais, a situação dos autos não está encampada pelo Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral do STF, uma vez que a questão em debate é diversa, conforme destacado pelo Regional, pois o que houve foi a descaracterização da jornada realizada em regime de turnos ininterruptos de revezamento, previsto em norma coletiva, em face do descumprimento habitual da jornada nela prevista, não envolvendo, portanto, discussão sobre a validade da norma coletiva. 3. Não tendo a Agravante demovido o óbice erigido pela decisão agravada nem suas razões de decidir, esta merece ser mantida, com aplicação de multa, por ser o agravo manifestamente improcedente (CPC, art. 1.021, § 4º). Agravo desprovido, com multa.” (e-doc. 14, p. 1 - grifei).



    No que pertine aos turnos ininterruptos de revezamento, a controvérsia que exsurge dos autos em referência na presente reclamação diz respeito à flexibilização de direito expressamente previsto na Constituição acerca do turno ininterrupto de revezamento (“jornada de seis horas”), presente o debate constitucional acerca da interpretação dada ao art. 7º, XIV2, da CF/88 pelo TRT da 8ª Região, à luz do art. 7º, XIII3, da CF/88, tendo em vista a constatação, pelo órgão regional, do descumprimento da jornada prevista.



    Em outras palavras, a controvérsia não concerne a saber se o direito previsto em lei trabalhista pode ou não ser flexibilizado por acordo coletivo (Tema 1.046 RG), mas se a flexibilização expressamente permitida na parte final do inciso XIV do art. 7º da CF/88 está limitada pela duração de oito horas diárias consignada para a jornada de trabalho normal no inciso XIII do art. 7º da CF/88.



    Com efeito, entendo que a controvérsia constitucional que se revela nos autos em referência na reclamatória (habitualidade das horas extras x turnos ininterruptos) não é alcançada pelo Tema 1.046 da RG, razão pela qual reputo não haver estrita aderência entre a controvérsia, objeto do processo originário, e o tema submetido à repercussão geral. 



    Assim, não há falar em usurpação da competência desta Suprema Corte apta a justificar a cassação da decisão da Corte Superior do Trabalho.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente